Tribunal: TJMT
Processo: 0037760-57.2012.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037760-57.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), EDER IMPORT COMERCIO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME - CNPJ: 12.706.771/0001-88 (APELADO), EDER MARQUES FARIA - CPF: 750.300.712-53 (APELADO), MAIARA LOPES DIAS COSTA - CPF: 931.479.612-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REVESTIDA DE PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – DEMORA NA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO PROVIDO. Não há como imputar ao exequente o ônus pela demora na citação do executado, pois não houve propriamente desídia em relação aos atos executórios, mas a ingerência de fator externo, não havendo, portanto, falar em prescrição do título executivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0037760-57.2012.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia
Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução por Título Executivo Extrajudicial
”

(Número Único 37760-57.2012.811.0041 – Código 783988), ajuizada pelo apelante contra EDER IMPORT COMÉRCIO PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA – ME, EDER MARQUES FARIA e MAIARA LOPES DIAS COSTA, concluiu que, tendo decorrido mais de seis anos desde o ajuizamento da ação sem a citação dos executados, operou-se a prescrição do título exequendo, e, assim, declarou esta de ofício, julgando extinto o processo na forma dos arts. 924, V, e 925, ambos do CPC (cf. ID 31173966 – Pág. 5/13).

O apelante sustenta que a demora do trâmite do feito não decorreu de inércia do Banco/apelante, que sempre atuou diligentemente todas as vezes em que foi intimado, inclusive, seu último ato foi solicitando a citação por edital dos executados.

Aduz que, inclusive, a primeira sentença proferida nos autos, julgando extinto o feito em razão da prescrição intercorrente, foi cassada por este eg. Tribunal, e, não obstante, o MM. Juiz proferiu nova sentença extintiva, dizendo que o que ocorreu foi a prescrição do título, porém se utilizando do mesmo fundamento legal que trata da prescrição intercorrente.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, cassada a sentença, o feito retome seu regular prosseguimento (cf. ID 31173990 - Pág. 1/17).

Sem contrarrazões, diante da ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia
Câmara:

O apelante ajuizou ação de
Execução de Título Extrajudicial
contra os apelados em 19/10/2012, fundada no inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro no 004.226.827, equivalente ao importe de R$ 15.447,89, para pagamento em 24 prestações mensais de R$ 882,94.

Em 22/11/2012 foi proferido o despacho ordenatório de citação (cf. ID 2460882 - Pág. 1), todavia, até o presente momento não houve a citação dos executados.

Em 02/08/2017, o magistrado reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, julgou extinto o processo com fulcro nos art. 924, V, e 925, ambos do CPC (cf. ID 2460962).

O apelante interpôs recurso de apelação, autuado sob o no 0037760-57.2012.8.11.0041, refutando a ocorrência da prescrição intercorrente, e, em 25/09/2018, por entender que não houve inércia do exequente no decorrer do trâmite processual, proferi decisão nos moldes do 1.011, I, e 932, V, “a”, ambos do CPC/2015, para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento (cf. ID 3530987).

A decisão supracitada foi assim fundamentada:

“No caso, a ação foi distribuída em 19/10/2012 (cf. fls. 05vo do processo de origem – fls. 13 da mídia digital); o despacho ordenatório de citação foi proferido em 22/11/2012 (cf. fls. 35 do processo de origem – fls. 44 da mídia digital); em 14/12/2012 o exequente peticionou indicando bens à penhora (cf. fls. 36 do processo de origem – fls. 45 da mídia digital); em 23/01/2013 o exequente peticionou requerendo providências para o regular processamento do feito, com a expedição do mandado de citação (cf. fls. 38 do processo de origem – fls. 48 da mídia digital); expedido o mandado de citação, o mesmo foi devolvido sem cumprimento em 04/02/2013, por não terem sido fornecidos meios para tanto, mas não consta que o exequente tenha sido intimado para providenciar o recolhimento da respectiva diligência ou o fornecimento de meios ao Oficial de Justiça (cf. fls. 41 do processo de origem – fls. 52 da mídia digital); designada sessão de conciliação para o dia 09/05/2013, a mesma restou infrutífera, diante do não comparecimento da parte devedora (cf. fls. 42/43 do processo de origem – fls. 53/54 da mídia digital); em 04/07/2013 o exequente peticionou, informando que forneceria meios ao Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de citação (cf. fls. 44 do processo de origem – fls. 55 da mídia digital); desentranhado o mandado em 08/03/2016, foi o mesmo devolvido em 23/03/2016 sem cumprimento, por não terem sido localizados os devedores (cf. fls. 46/48 do processo de origem – fls. 58/60 da mídia digital); em 06/04/2016 foi enviada intimação para o autor se manifestar sobre a certidão negativa (cf. fls. 49 do processo de origem – fls. 61 da mídia digital); em 14/04/2016 o autor peticionou requerendo o arresto via Bacenjud e a localização do endereço dos devedores via Infojud (cf. fls. 50/51vo do processo de origem – fls. 62/65 da mídia digital), sendo os pedidos deferidos por meio de decisão datada de 26/06/2017 (cf. fls. 53/53vo do processo de origem – fls. 67/68 da mídia digital); infrutíferas as tentativas de penhora on line e de localização de outros endereços dos devedores, que não aqueles indicados na inicial, o exequente peticionou em 07/07/2017 pleiteando, então, a expedição de edital de citação dos executados (cf. fls. 54/63 dos autos de origem – fls. 69/80 da mídia digital).

Contudo, ao invés de analisar o pedido do exequente, foi proferida a sentença apelada em 02/08/2017, proclamando a prescrição intercorrente da pretensão executiva e julgando extinto o feito (cf. fls. 64/65vo do processo de origem – fls. 81/84 da mídia digital).

Não há, pois, mínima evidência de inércia injustificada do credor, que, aliás, diligenciou no sentido de encontrar os devedores para citação, não tendo permanecido inerte durante cinco anos a fio, não havendo falar, consequentemente, em prescrição intercorrente, porque não decorrido o prazo prescricional quinquenal (CC, art. 206, §5o, I).

Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.011, I, e 932, V, “a”, ambos do CPC/2015, provejo o recurso para cassar a r. sentença e ordenar a devolução dos autos à instância de origem para regular processamento.”

Após o retorno dos autos à origem, intimado para se manifestar, o Banco/apelante peticionou tempestivamente em 27/11/2018, reiterando o pedido de prosseguimento da ação, com expedição de edital de citação dos executados (cf. ID 31173966 – Pág. 1/3).

Seguiu-se, então, a prolação da r. sentença apelada, datada de 20/05/2019, que decretou a extinção do feito com base no art. 206, §3o, VIII, do Código Civil e nos arts. 924, V, e 925, ambos do CPC, pois entre o vencimento da dívida e a distribuição da ação, transcorreram mais de seis anos sem que os devedores tivessem sido citados (cf. ID 31173966 – Pág. 5/13).

Conquanto o MM. Juiz justifique que a primeira sentença extintiva foi proferida com base na prescrição intercorrente, enquanto que a segunda sentença, aqui apelada, foi proferida em razão da prescrição do título executivo, observa-se que o fundamento legal utilizado é o mesmo da prescrição intercorrente (CPC, art. 924, V), sendo que, como já dito, não houve inércia atribuível à parte credora que justifique a extinção, não havendo falar também em prescrição do título, já que a ação foi ajuizada em 19/10/2012, menos de três anos após o vencimento de parcela da dívida, que ocorreu em 26/07/2012.

A jurisprudência do eg. STJ diz que “reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem”, que a “demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula no 106/STJ” (REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015), e que “requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de

prescrição intercorrente” (EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015).

No caso, como já deliberado em decisão anterior, não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática dos atos processuais executórios que lhe competiam observar, nem antes de prolatada a decisão de ID 3530987, nem depois, mas, sim, ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível, assim, imputar-lhe o ônus da demora na citação.

Em igual sentido é o enunciado da Súmula 106 do eg. STJ:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”.

Desde o ajuizamento da ação o Banco sempre se mostrou interessado e diligente, para que a citação dos requeridos fosse efetivada, mas, dada a morosidade e a lentidão do próprio Poder Judiciário, tal ato tarda em ser praticado/cumprido pelos serventuários da Justiça, ou seja, o exequente sempre atendeu aos chamados para que ocorresse a citação dos executados, não lhe cabendo o codinome de desidioso, de modo que a prescrição deve ser afastada.

A propósito:

EMENTA: TRIBUTÁRIO.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE

DA EXEQUENTE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. 1.

É firme o entendimento do STJ de que somente a

inércia injustificada

do

credor

caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). (...).3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 851.773/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 02/09/2016)

À vista do exposto,
dou provimento ao recurso
para afastar a prescrição do título executivo, e determinar o prosseguimento da execução.

Custas pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020